Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-81.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004564-81.2021.8.11.0003
APELANTE: DIRCEU JOSE DOS SANTOS
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Vistos, etc.
Tendo em vista o julgamento já proferido nestes autos, devolvo concluso para providências cabíveis.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora